Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-10.2018.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-10.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 428.121.271-04 (APELANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – FIO DE ALTA TENSÃO BAIXA – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE EQUINO – QUEIMADURAS NAS EXTREMIDADES DO CORPO DO AUTOR - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

2. Logo, cabia à ré/apelada demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica, ônus do qual não desincumbiu.

3. Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providencias necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente.

4. Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

5. No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados. Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde apenas ao total de R$ 8.522,83 (oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos).

6. Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor/apelante sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico (03 meses), em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial.

7. No entanto, o autor/apelante não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional.

8. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, certo é que a situação vivida pelo autor/apelante, que sofreu queimaduras de 2º grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar.

9. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

10. No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis.

11. Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONALDO ALVES DE OLIVEIRA,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes nº. 1000485-10.2018.8.11.0021, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC) (ID 188713205).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, por falta de manutenção dos fios de alta tensão pela ré/apelada, veio a sofrer descarga elétrica, que culminou com a morte de seu cavalo e queimaduras de segundo grau em partes do seu corpo.

Argumenta que, encontra-se incapaz para o trabalho, sendo que o médico atestou que o mesmo deveria ficar afastado de suas atividades laborativas por 90 (noventa) dias, prazo em que houve a cicatrização das queimaduras, contudo, o mesmo ficou com sequelas, sendo que cai da própria altura com frequência, como se tivesse perdido a força das pernas, e em uma dessas quedas ainda fraturou o braço direito, denotando assim que o mesmo ficou com incapacidade laborativa.

Sustenta que, o dano estético é evidente haja vista que houve muita queimadura na cabeça – coro cabeludo, orelhas e testa, tendo ficado as cicatrizes.

Alega que, está tendo seu sustento prejudicado até a presente data – lucros cessantes – uma vez que labora em regime de economia familiar, e desde o infortúnio encontra-se na casa de seus genitores sem poder laborar, o que denota que a Recorrida deve ser condenada a ressarcir o autor/apelante os lucros cessantes em pelo menos 01 (um) salário mínimo de forma vitalícia. Ainda, já encontram anexados aos autos documentos que comprovam a concessão de auxilio doença pelo INSS, evidenciando assim sua incapacidade laborativa.

Destaca que, a natureza patronal da aposentadoria do INSS não serve de excludente da responsabilidade, tampouco de abatimento das verbas.

Enfatiza que, em razão da morte de seu cavalo, advieram outros prejuízos de ordem material, que ensejam o dever de indenizar.

Diz que, a responsabilidade da ré/apelada é objetiva, e no presente caso não há caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros ou da vítima. A culpa é exclusiva da ré/apelada, posto que a mesma deveria promover a manutenção da rede elétrica, e a mesma estava baixa de forma que o autor/apelante levou choque/descarga elétrica ao passar montado em seu cavalo debaixo da fiação.

Afirma que, a situação vivenciada causou-lhe danos de ordem moral, passíveis de indenização (ID 188713206).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 190072653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual o autor afirma, em síntese, que é trabalhador rural e, na data de 04/03/2018, quando desenvolvia suas atividades laborativas, montado em seu cavalo, foi vítima de uma descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré.

O autor aduziu que seu cavalo veio a óbito, enquanto ele ficou desacordado por aproximadamente 02 (duas) horas, bem como sofreu queimaduras de 2º grau pelo corpo.

Alegou que, segundo atestado médico, foi incapacitado para o trabalho pelo período de 90 (noventa) dias; bem como que, passou a cair constantemente, porquanto seus ossos teriam sido afetados pela descarga elétrica.

Assim, pugnou pelo ressarcimento pelos danos materiais, consistente na perda de seu cavalo, bem como os gastos com medicamentos, exames e consultas. Outrossim, pretende a indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes.

Em sua contestação a ré arguiu a ausência de comprovação do nexo de causalidade, afirmando a ausência de provas acerca da falha na manutenção da rede, pugnando, assim, pela improcedência da ação (ID 188713192).

O Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o acidente deu-se por culpa exclusiva da vítima
“na medida em que não teve a devida diligência em se desviar do fio de alta tensão, o qual, ele próprio informa estar localizado em sua propriedade, ou seja, não é possível conceber que tenha sido surpreendido com a existência do referido cabo, o qual está dentro de sua propriedade. Sendo assim, evidencia-se que o requerente se colocou em risco ao tentar passar por baixo do fio de alta tensão, sobre o seu cavalo, mesmo quando percebeu estar em altura insuficiente, revelando conduta imprudente.”

Ocorre que, diferentemente do que entendeu o Sentenciante, o ônus da prova cabia à ré/apelada, de modo que esta é quem deveria demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica.

Com efeito, o caso revela típica relação de consumo, em razão da prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica, que teria causado danos físicos, morais e estéticos no consumidor, ora autor/apelante, em razão de uma descarga elétrica, o que remete ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais
:

I - o modo de seu fornecimento;

II -
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Da exegese do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

Ou seja, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3º, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor/apelante ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica; apesar disso, a ré/apelada não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações deduzidas na inicial.

Diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, por meio da falha na prestação do serviço, de modo que responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF. [...]”.
(STJ - AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017).

Por outro lado, o autor/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia, uma vez que restou demonstrada a existência de diversas queimaduras pelo seu corpo e a morte do seu cavalo, bem como os danos daí advindos, o que enseja o dever de indenizar.

Ora, a própria ré/apelada afirma em sua contestação que
“por se tratar de rede rural em tensão monofásica de 7,96 kV e local de acesso exclusivo de pedestres, é de 5,5m (cinco metros e cinquenta centímetros)”
, ocorre que, evidentemente a rede elétrica em questão não se encontrava na distância mencionada, mormente se considerar que o autor/apelante, ainda que montado em seu cavalo, não atingiria tal metragem, o que confere verossimilhança à alegação de que a rede estava abaixo da altura regulamentar indicada.

Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providencias necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente.

Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Logo, a concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, ao se descurar dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, deve ser responsável pelos danos decorrentes da descarga elétrica advinda dos cabos de alta tensão que ocasionou danos ao autor/apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6º, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio
. [...]..
(TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. [...].
II
- A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares,
a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer[...].”
(STJ - REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

No tocante aos danos materiais (danos emergentes)
, em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados.

E, na hipótese, em que pese o autor/apelante tenha trazido notas fiscais e recibos, certo é que nem todos trazem em seu bojo a data em que foram emitidos, de maneira que, em relação a eles, não é cabível a pretendida compensação, exceto aquele que informa a aquisição de um novo cavalo, pela quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 188713165 – fls. 96), até porque a ré/apelada não demonstrou que o preço de um cavalo corresponde a valor diverso.

Com efeito, certo é que em razão do acidente o autor/apelante teve que fazer algumas consultas, alguns exames, bem como adquirir medicações para tratar as queimaduras a que foi acometido, de maneira que cabível a restituição dos valores dispendidos pelo autor/apelante a esse título, os quais totalizam a quantia de R$ 2.412,83 (dois mil quatrocentos e doze reais e oitenta e três centavos) (ID’s 188712716/verso- fls. 28/29; 188712729 – fls. 41; 188712749 – fls. 74; 188713162 – fls. 93).

Já em relação aos gastos com prestação de serviços, vacinação de gado e conserto de cerca, exceto pelo recibo encartado ao ID 188713161 (fls. 90), nenhum outro indica a data da suposta prestação de serviço (ID’s 188713154/188713155 – 79/80; 188713163/188713166 - fls. 94/97), com o que cabe apenas a compensação no valor de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais).

No que tange às passagens rodoviárias (ID 188713152/188713153 – fls. 77/78), não verifico qualquer liame com evento danoso, com o que incabível a sua compensação.

Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde ao total de
R$ 8.522,83
(oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes
, revela-se comprovado que o autor laborava em regime de economia familiar, e que ficou incapacitado para o trabalho pelo período de 03 (três) meses, conforme indicação médica (ID 188712705 – fls. 17).

Logo, é indiscutível que o autor/apelante sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico, em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial.

No entanto, o autor/apelante não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLETIVO QUE COLIDIU COM A TRASEIRA DE CAMINHÃO ESTACIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TESE DE CULPA CONCORRENTE.
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO.
DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. [...].
. 7.
Na ausência de prova da renda auferida hodiernamente pelo autor, deve a indenização por lucros cessantes ser calculada com base no salário mínimo nacional
. Precedentes.
8. Desprovimento do primeiro recurso e provimento do segundo.
(TJ-RJ - APL: 00227791320118190210, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, é cabível a indenização por lucros cessantes, que devem corresponder a 03 (três) salários mínimos vigentes à época (R$954,00), o que totaliza a quantia de
R$ 2.862,00
(dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).

Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais
, certo é que a situação vivida pelo autor/apelante, que sofreu queimaduras de 2º grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No que concerne aos danos estéticos
, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis.

Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

Sobre o tema, oportunas as lições de Tereza Ancona Lopez:

“
Em primeiro lugar, dissemos que dano estético é “qualquer modificação”. Aqui não se trata apenas das horripilantes feridas, dos impressionantes olhos vazados, da falta de uma orelha, da amputação de um membro, das cicatrizes monstruosas ou mesmo do aleijão propriamente dito.
Para a responsabilidade civil, basta a pessoa ter sofrido uma “transformação”, não tendo mais aquela aparência. Há agora um desequilíbrio entre o passado e o presente, uma modificação para pior.
” (O dano estético: responsabilidade civil. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 46.) (grifou-se)

Reconhecido o dano, faz-se necessário o arbitramento da indenização correspondente.

Nesse contexto, considerando a extensão da cicatriz provocada pelo acidente, bem como as repercussões psicológicas decorrentes da deformidade, e, ainda, em atenção ao princípio da proporcionalidade, entendo que a reparação deve ser arbitrada no patamar de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA DESPROPORCIONAL - BRIGA ENCERRADA - GOLPES COM ARMA BRANCA - MODERAÇÃO INEXISTENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA -
DANO ESTÉTICO - CICATRIZES - DEFORMIDADES PERMANENTES - DEVER DE INDENIZAR
- MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. Presentes os elementos caracterizadores do ato ilícito previstos no art. 186 do Código Civil, caracteriza-se o ato ilícito passível de reparação. Não se considera legítima defesa a agressão física desproporcional, com emprego de instrumento cortante e em momento em que já não havia injusta agressão a ser repelida. Evidenciada ofensa à integridade física da vítima, o dano moral é “in re ipsa”, dispensa prova do efetivo prejuízo.
Caracteriza dano estético a alteração significativa da aparência física resultante de cicatriz permanente e expressiva no rosto da vítima
.
Deve ser majorado o valor das indenizações por danos morais e estéticos fixados em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Ap 111798/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM – COLISÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, NCPC –
DANO MORAL E ESTÉTICO – MONTANTE ARBITRADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o réu desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que lesionou o autor, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral.
No arbitramento da indenização por dano estético deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(TJMT - Ap 40157/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, e, assim, condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por: a) danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) no importe de R$ 11.384,83 (onze mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), com incidência de juros a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ); b) danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; e, c) danos estéticos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por consequência, condenar a ré/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos ternos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023